Tribunal: TJMT
Processo: 0020631-68.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020631-68.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATO GROSSO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD GERAL - CNPJ: 03.507.423/0001-90 (APELADO), SIVALDO DE SOUZA - CPF: 346.314.531-68 (APELANTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), DOROTHY RODRIGUES DA LUZ - CPF: 081.090.521-34 (APELANTE), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (APELADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL – SENTENÇA ULTRA PETITA – INCORRÊNCIA -APREENSÃO INDEVIDA DE CNH E SOLCITAÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA PARA SUA DEVOLUÇÃO – ATO ÍMPROBO CARACTERIZADO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA E PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – AFASTAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As penas pela prática de improbidade administrativa não são previamente fixadas pelo Autor da demanda, pertencendo ao julgador da causa a competência para o seu arbitramento, segundo os elementos que formem sua convicção à luz do caso concreto.

Restando comprovada a conduta ímproba praticada dos Recorrentes que, valendo-se do cargo de investigadores de polícia, apreenderem indevidamente documento da parte no atendimento de ocorrência, exigindo vantagem econômica para sua liberação, escorreita a condenação.

O art. 12 da Lei 8.429/92 não contempla a pena de cassação de aposentadoria, sendo vedada sua interpretação extensiva.

Tratando-se de caso isolado em mais de 25 anos de exercício da função, a pena de perda da função pública se traduz em medida desproporcional à hipótese, sendo, inclusive, muito mais grave do que a própria pena privativa de liberdade imposta na esfera criminal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por DOROTHY RODRIGUES DA LUZ e SIVALDO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n.
0020631-68.2014.8.11.0041– Cód. 886147
), julgou procedente o pedido para condenar os demandados, nos termos dos arts. 9°,
caput
, I e X, da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) perda da função pública; (ii) cassação da aposentadoria; (iii) pagamento de multa civil no valor corresponde a 5 (cinco) vezes a remuneração percebida à época dos fatos, devidamente atualizada; (iii) proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 10 (dez) anos e (iv) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos.

DOROTHY RODRIGUES DA LUZ, em suas razões, alega a ausência “
nos autos provas robustas e contundentes de participação da apelante no delito narrado na denúncia, nem qualquer ato de improbidade praticado
(...)”.

Assevera a ocorrência de sentença
extra/ultra petita
, em violação ao princípio da adstrição, uma vez que em nenhum momento foi pedido pelo
Parquet
a cassação de sua aposentadoria.

Alega que nem a Constituição Federal nem a Lei n. 8.429/92 estabeleceram a possibilidade de cassação da aposentadoria como consequência da condenação por improbidade administrativa, sendo vedada sua aplicação por analógica.

Cita que o direito a manutenção da aposentadoria submete-se ao tempo de serviço e à contribuição previdenciária, sendo que sua extinção não se vincula a perda da função pública decretada posteriormente.

Aduz que as contribuições previdenciárias não podem ser confiscadas pelo Poder Público à luz do direito adquirido ao recebimento dos proventos, bem como o ferimento aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana com a aplicação de tal pena.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial ou, subsidiariamente, para que seja afastada a pena de cassação da aposentadoria.

Contrarrazões – Id. 4441054.

SIVALDO DE SOUZA, em suas razões, alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do órgão ministerial, a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que não houve promessa ou recebimento de vantagem indevida pelo Apelante.

Afirma a ocorrência de exclusão da tipicidade diante do flagrante provocado, tornando impossível a consumação do delito.

Alega a incidência do princípio da insignificância ao caso em tela, haja vista que “
foi-lhe passado a quantia de R$ 100,00 (os outros R$ 100,00 ficou com a outra investigadora para que comprasse pizza aos policiais que estavam de plantão naquele dia
.”, sendo que a manutenção da pena da perda da função pública constitui efeito mais grave que a própria pena privativa de liberdade (2 anos de reclusão) imposta na ação penal que versa sobre os mesmos fatos.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos ministeriais ou, subsidiariamente, para que seja afastada a pena de perda da função pública.

Contrarrazões – Id. 4441066.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 5186240, opina pelo provimento parcial do apelo interposto por Dorothy Rodrigues da Luz para excluir a sanção de cassação da aposentadoria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em face de DOROTHY RODRIGUES DA LUZ e SIVALDO DE SOUZA aduzindo, em síntese, que os demandados, no exercício dos cargos de investigadores de Policia Civil, após atenderem ocorrência de acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro, apreenderam a Carteira Nacional de Habilitação provisória da condutora da moto, exigindo vantagem econômica (R$ 200,00) para sua liberação.

Após o devido trâmite processual foram os agentes policiais condenados, nos termos do art. 9° da Lei n. 8.429/92, às penas de perda da função pública, cassação da aposentadoria, pagamento de multa civil no valor corresponde a 5 vezes a remuneração percebida à época dos fatos, proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 10 anos e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos, o que ensejou a interposição dos presentes apelos.

De início, anoto que a preliminar de a ausência de interesse de agir do órgão ministerial suscitada pelo Recorrente Sivaldo, ao argumento de ausência de promessa ou recebimento de vantagem indevida, confunde-se com o mérito, devendo com ele ser analisada.

Noutro ponto em questão, alegou um dos Recorrentes nas razões do seu apelo que a sentença seria
ultra petita
, visto não ter sido requerido a exordial pelo
Parquet
a cassação da aposentadoria.

Razão não lhe assiste.

As penas pela prática de improbidade administrativa não são previamente fixadas pelo Autor da demanda, pertencendo ao julgador da causa a competência para o seu arbitramento, segundo os elementos que formem sua convicção à luz do caso concreto.

A propósito:

ADMIVSTRATIVO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) VI - No tocante ao argumento de decisão
extra petita
ou
ultra petita
, sua inconsistência jurídica resulta do fato de que, ainda que não tenha sido expressamente requerida a aplicação de determinada sanção pelo promovente da ação de improbidade administrativa, não há nenhum impedimento para o julgador estabelecer uma reprimenda não reclamada de forma ostensiva. VII - Não há se falar em violação do princípio da congruência externa, afinal deve-se contemplar aquilo que se denominou jurisprudencialmente de interpretação lógico-sistemática da exordial. Assim, as sanções por ato ímprobo passam a ser entendidas como pedidos implícitos. Esse raciocínio jurídico não é diferente do adotado por esta Corte: AgRg no REsp 1.324.787/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 9/4/2015). (...) (AgInt no REsp 1628455 ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018) (destaquei)

Pois bem. Passo à análise conjunta dos apelos.

Ao contrário das alegações recursais, há prova suficiente nos autos para a condenação.

Com efeito, os próprios Apelantes confirmaram, perante a Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil, que recolheram a CNH da vítima, bem como que receberam R$ 200,00 (duzentos reais), a título de presente, quando da devolução do documento, valor que foi dividido igualmente entre ambos.

Inobstante a irregularidade nas condutas de recolher a CNH sem emissão de recibo ou entrega à Autoridade Policial e de receber gratificações da parte, o dolo da Apelante é demonstrado na medida em que o respectivo boletim de ocorrência somente foi realizado 13 dias após o acidente e sem ter sido feito qualquer referência à apreensão do documento ou ao recebimento dos R$ 200,00, na tentativa de, sabendo da ilicitude, ocultar tais fatos.

Insta salientar que os fatos já foram analisados na esfera criminal, tendo este Sodalício, por ocasião do julgamento do RAC n. 137553/2016, realizado pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício em 29/08/2017, que confirmou a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0002731-06.2013.8.11.0041, nos quais os Recorrentes foram condenados como incursos no art. 317,
caput
, do Código Penal.

No que tange à alegada ocorrência de flagrante preparado, tem-se como bem salientado pelo Juízo
a quo
, “
que não houve provocação da autoridade policial para a consumação do crime, mas mero acompanhamento, ante a ciência do pedido de propina por parte dos réus
”, permanecendo os policiais, sem qualquer interferência, aguardado a consumação do ilícito para, então, realizarem a prisão, procedimento conhecido como flagrante esperado, e plenamente válido.

A propósito:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE PREPARADO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, EM PRINCÍPIO, EVIDENTE NOS AUTOS, À LUZ DO ART. 302, I, DO CPP – AUTORIA A SER DIRIMIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM FACE DA CONFISSÃO NA FASE INQUISITORIAL – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – DEMONSTRAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – BONS PREDICADOS – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não se confunde flagrante preparado com flagrante preparado, cujas manobras tornam impossível a consumação do delito, com diligências policiais para surpreender e não para gerar o crime levam ao 'flagrante esperado', que não se confunde com o 'flagrante preparado' ou 'flagrante provocado'. Assim, intervenção policial, surpreendendo estado de permanência delinquencial, não pode ser acoimada de ilícita, a título de flagrante preparado, não tendo a iniciativa da infração partido dos agentes policiais
. Não é possível a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de inquérito policial. A situação de flagrância se mostra, em princípio, evidente nos autos, à luz do art. 302, I, do CPP, cabendo à instrução criminal esclarecer os fatos atendendo os princípios do contraditório e da ampla defesa. A manutenção da custódia baseada na garantia da ordem pública está devidamente fundamentada, especialmente ante a gravidade do delito de tráfico de drogas. (N.U 0104226-25.2013.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 09/10/2013) (destaquei)

Aliás, a mesma tese (flagrante preparado) foi suscitada pelo Apelante Sivaldo no âmbito do RAC n. 137553/2016, onde foi rejeitada à unanimidade.

Outrossim, conquanto o proveito econômico obtido (R$ 200,00) possa ser considerado de pouca monta, não há como olvidar que a conduta de agentes policiais de, no atendimento de ocorrência, apreenderem indevidamente documento da parte e solicitarem vantagem econômica para sua liberação, constitui flagrante violação aos princípios administrativos e abuso da confiança outorgada pela Administração, sendo inaplicável, pois, o princípio da insignificância no caso em tela.

Logo, restando comprovado a conduta ímproba praticada pelos Recorrentes, valendo-se do cargo que exerciam para lograrem proveito pessoal, escorreita a condenação.

Por outro lado, razão lhes assiste quanto a necessidade de afastamento, respectivamente, das penalidades de cassação da aposentadoria e de perda do cargo público.

A uma, porque, além de exacerbada à hipótese, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o art. 12 da Lei 8.429/92, quando cuida das sanções aplicáveis aos agentes públicos que cometem atos de improbidade administrativa, não contempla a pena de cassação de aposentadoria, sendo vedada sua interpretação extensiva, senão vejamos:

DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MPF EM DESFAVOR DE AUDITOR FISCAL DO TRABALHO. ACÓRDÃO DO TRF3 QUE MANTEVE A SENTENÇA NO PONTO EM QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DESSA ESPÉCIE SANCIONADORA NA LEI 8.429/1992. ILUSTRATIVOS DA TESE: AGINT NO RESP 1.496.347/ES, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 9.8.2018; RESP 1.564.682/RO, REL. MIN. OLINDO MENEZES, DJE 14.12.2015. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é cabível a imposição da pena de cassação de aposentadoria nas lides que tramitaram sob o rito da Lei 8.429/1992.
2. Esta Corte Superior tem a diretriz de que o art. 12 da Lei 8.429/92, quando cuida das sanções aplicáveis aos agentes públicos que cometem atos de improbidade administrativa, não contempla a cassação de aposentadoria, mas tão só a perda da função pública. As normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva (REsp. 1.564.682/RO, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 14.12.2015). Outro exemplar: AgInt no REsp. 1.496.347/ES, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 9.8.2018.
3. Na espécie, o Tribunal de origem, ao apreciar o tema, assinalou que, em consonância com os precedentes desta E. Turma, verifica-se a impossibilidade de aplicação da pena de cassação da aposentadoria, ante a inexistência de previsão legal desta modalidade de pena no rol do art. 12 da LIA (fls. 4.739). Referida compreensão, bem por isso, não se aparta de ilustrativos desta Corte Superior no tema. 4. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido. (AgInt no REsp 1761937/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
(destaquei)

A duas, porque, ao que se infere dos autos, tratando-se de caso isolado em mais de 25 anos de exercício da função, a pena de perda da função pública se traduz em medida desproporcional à hipótese, sendo, inclusive, muito mais grave do que a própria pena privativa de liberdade imposta ao Recorrente na esfera criminal, de dois anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Não por outra razão, este Sodalício, quando do julgamento do RAC n. 137553/2016, embora confirmando a condenação, deu parcial provimento aos apelos para afastar a pena de perda da função pública aplicada na sentença criminal, solução esta que parece melhor adequada ao caso em tela.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por DOROTHY RODRIGUES DA LUZ para afastar a pena de cassação da aposentadoria. Outrossim, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por SIVALDO DE SOUZA para afastar a pena de perda da função pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021